Tribunal: STF
Processo: ARE 1335060
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Pomerode/SC, assim fundamentada:
    “Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que "Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária", a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2°, § 3°, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode.
    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal.
    […]
    A extinção, no caso em análise, não importa em remissão, muito menos exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo possível o protesto da CDA enquanto o débito não atinge valor razoável e proporcional com os custos de uma ação executiva.
    […]
    Diante desse contexto, é evidente que, ‘[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do Município apelante (adiantamento das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final.’ […]
    Por todos esses motivos, rejeito os presentes embargos infringentes.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 18; e 150, I, e § 6º, todos da CF/1988. Sustenta que: 
    (i) apenas o próprio ente federativo é o competente para a instituição e também desoneração de seus tributos; 
    (ii) lei estadual não pode ser utilizada como fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova o Município, sob pena de violação à sua competência tributária; 
    (iii) não cabe ao Poder Judiciário obstar a cobrança do crédito tributário por parte do Município, ainda que a dívida seja de pequeno valor; 
    (iv) a decisão recorrida contraria o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 591.033, Relª. Minª. Ellen Gracie (Tema 109 da RG).
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Nada obstante, o eventual debate a respeito da extinção fiscal em razão do valor irrisório do débito demandaria análise da legislação local aplicada ao caso (Lei Estadual 14.266/07, Súmula 22 do TJSC e artigo 2º, § 3º, da Resolução do Conselho da Magistratura n. 2/2008), o que implica a incidência do óbice da Súmula 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
    […]
    Ainda: ‘[...] É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária, assim como em relação à matéria fática debatida no juízo de origem.’ (STF, RE 976162 AgR/RS, Relator Ministro Edson Fachin, j. em 30.9.2016).
    Nessa compreensão, não se admite o Recurso Extraordinário”.
    4. O Plenário do STF, no julgamento do RE 591.033-RG, fixou entendimento no sentido de que, inexistindo legislação do ente federativo competente que dispense o ajuizamento da ação executiva, é inviável ao Judiciário extinguir execuções fiscais ao argumento de que estaria ausente o interesse processual. Confira-se a ementa do julgado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 
    1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 
    2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 
    3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 
    4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 
    5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.
    6. Sentença de extinção anulada.
    7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 591.033-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie – Tema 109)
    5. Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator